Tribunal: TJDFT
Processo: 0735566-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735566-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANILDO LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IVANILDO LIMA DOS SANTOS, patrocinado pelo Núcleo de Prática Jurídica do CEUB, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, Dr. Carlos Eduardo Batista dos Santos que, em fase de cumprimento de sentença movido por ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., indeferiu o pedido de intimação pessoal do executado para pagamento voluntário do débito. Nas razões recursais (ID 63292861), o Núcleo de Prática Jurídica informa não ter logrado êxito em comunicar pessoalmente o executado patrocinado quanto à decisão de intimação para efetuar o pagamento voluntário do débito, razão pela qual postulou a intimação pessoal do devedor por meio de oficial de justiça. Sustenta que o artigo 186, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, autoriza a intimação pessoal da parte patrocinada por núcleo de prática jurídica “quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada”. Afirma residir a probabilidade do direito na argumentação acima e o perigo de dano na incidência das “penalidades do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, elevando ainda mais o valor da condenação que o Agravante sequer teve ciência da intimação para pagamento”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga pela reforma da r. decisão para que seja determinada a intimação pessoal do executado agravante, por meio de oficial de justiça, acerca da decisão para pagamento voluntário do débito na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça deferida na sentença (ID 101393566 do processo referência). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil – CPC dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Como relatado, o Núcleo de Prática Jurídica do CEUB, que foi regularmente constituído como patrono pelo executado, defende que a intimação, para pagamento voluntário do débito na forma do §1o do artigo 523 do CPC, seja feita pessoalmente ao próprio executado por meio de oficial de justiça, pleito esse que foi indeferido pelo julgador de origem ao assim fundamentar: “Indefiro o pedido de ID 202495141, tendo em vista que se trata de cumprimento de sentença intentado contra executado com advogado constituído nos autos, razão pela qual a intimação se deu na pessoa do patrono, em observância ao comando contido no art. 513, § 2o, do CPC”. Ao disciplinar o cumprimento da sentença que reconhece obrigação de pagar quantia certa, o artigo 513, § 2o, inciso I, do CPC, estabelece que o devedor será intimado “pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos”. Por sua vez, ao ponderar lhe serem estendidas as prerrogativas conferidas à Defensoria Pública (artigo 186, §§ 2o e 3o, do CPC), o Núcleo de Prática Jurídica que representa o executado, ora agravante, sustenta a possibilidade de intimação pessoal da parte por ele patrocinada "quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada”. Oportuno é, in casu, conferir os estritos termos estatuídos no artigo 186, §§ 2o e 3o, do CPC, que assim dispõe: “Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. § 1o O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1o . § 2o A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada. § 3o O disposto no caput aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública. § 4o Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para a Defensoria Pública.” Dito isso, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem precedente no sentido da possibilidade de extensão da prerrogativa do artigo 186, § 2o, do CPC, ao defensor dativo, especialmente, na hipótese de cumprimento de sentença (art. 513, § 2o, II, do CPC), pois tal providência depende de iniciativa da parte executada. Confira-se: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXTENSÃO DA PRERROGATIVA AO DEFENSOR DATIVO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ART. 186, §2o, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE RAZÃO JURÍDICA PLAUSÍVEL PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA E O DEFENSOR DATIVO NA HIPÓTESES. PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO, DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES E EXCESSO DE CAUSAS, QUE JUSTIFICARAM A EDIÇÃO DA REGRA, QUE SÃO EXPERIMENTADOS POR AMBOS. INTERPRETAÇÃO LITERAL E RESTRITIVA QUE ACARRETARIA NOTÓRIO PREJUÍZO AO ASSISTIDO QUE A LEI PRETENDEU TUTELAR, COM VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO ACESSO À JUSTIÇA, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EXTENSÃO DA PRERROGATIVA AO DEFENSOR DATIVO PLENAMENTE JUSTIFICÁVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA. EXIGÊNCIA DE QUE HAJA PROVIDÊNCIA A SER POR ELA REALIZADA OU INFORMAÇÃO A SER POR ELA PRESTADA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER CONTRA A SENTENÇA PARCIALMENTE DESFAVORÁVEL AO ASSISTIDO. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. MANDATO COM PODERES GERAIS DA CLÁUSULA AD JUDICIA. AUTORIZAÇÃO PARA A PRÁTICA DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS NECESSÁRIOS À DEFESA DO ASSISTIDO, INCLUSIVE RECORRER. 1- O propósito recursal é definir se é admissível a extensão da prerrogativa conferida à Defensoria Pública, de requerer a intimação pessoal da parte na hipótese do art. 186, §2o, do CPC/15, também ao defensor dativo nomeado em virtude de convênio celebrado entre a OAB e a Defensoria e se, na hipótese, estão presentes os pressupostos para o deferimento da intimação pessoal da parte assistida. 2- A interpretação literal das regras contidas do art. 186, caput, §2o e §3o, do CPC/15, autorizaria a conclusão de apenas a prerrogativa de cômputo em dobro dos prazos prevista no caput seria extensível ao defensor dativo, mas não a prerrogativa de requerer a intimação pessoal da parte assistida quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada. 3- Esse conjunto de regras, todavia, deve ser interpretado de modo sistemático e à luz de sua finalidade, a fim de se averiguar se há razão jurídica plausível para que se trate a Defensoria Pública e o defensor dativo de maneira anti-isonômica. 4- Dado que o defensor dativo atua em locais em que não há Defensoria Pública instalada, cumprindo o quase altruísta papel de garantir efetivo e amplo acesso à justiça aqueles mais necessitados, é correto afirmar que as mesmas dificuldades de comunicação e de obtenção de informações, dados e documentos, experimentadas pela Defensoria Pública e que justificaram a criação do art. 186, §2o, do CPC/15, são igualmente frequentes em relação ao defensor dativo. 5- É igualmente razoável concluir que a altíssima demanda recebida pela Defensoria Pública, que pressiona a instituição a tratar de muito mais causas do que efetivamente teria capacidade de receber, também se verifica quanto ao defensor dativo, especialmente porque se trata de profissional remunerado de maneira módica e que, em virtude disso, naturalmente precisa assumir uma quantidade significativa de causas para que obtenha uma remuneração digna e compatível. 6- A interpretação literal e restritiva da regra em exame, a fim de excluir do seu âmbito de incidência o defensor dativo, prejudicará justamente o assistido necessitado que a regra pretendeu tutelar, ceifando a possibilidade de, pessoalmente intimado, cumprir determinações e fornecer subsídios, em homenagem ao acesso à justiça, ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual deve ser admitida a extensão da prerrogativa conferida à Defensoria Pública no art. 186, §2o, do CPC/15, também ao defensor dativo nomeado em virtude de convênio celebrado entre a OAB e a Defensoria. 7- Segundo o art. 186, §2o, do CPC/15, a intimação pessoal da parte assistida pressupõe uma providência que apenas por ela possa ser realizada ou uma informação que somente por ela possa ser prestada, como, por exemplo, indicar as testemunhas a serem arroladas, exibir documento por força de ordem judicial, cumprir a sentença (art. 513, §2o, II, do CPC/15) e ser cientificado do requerimento, pelo exequente, de adjudicação do bem penhorado (art. 876, §1o, II, do CPC/15). 8- O ato de recorrer da sentença que for desfavorável ao assistido, contudo, não está no rol de providências ou de informações que dependam de providência ou de informação que somente possa ser realizada ou prestada pela parte, pois o mandato outorgado ao defensor dativo lhe confere os poderes gerais da cláusula ad judicia, que permitem ao defensor não apenas ajuizar a ação, mas também praticar todos os atos processuais necessários à defesa dos interesses do assistido, inclusive recorrer das decisões que lhe sejam desfavoráveis. 9- Na hipótese, ademais, há procuração outorgada pela assistida com poderes expressos para recorrer e que foi utilizada pelo defensor dativo, inclusive, para, em nome dela, impetrar o mandado de segurança e para interpor recurso ordinário do acórdão que denegou a ordem, o que demonstra a desnecessidade da prévia intimação pessoal da assistida para que fosse impugnada a sentença de parcial procedência da ação de divórcio cumulada com guarda e alimentos. 10- Recurso ordinário em mandado de segurança conhecido e desprovido.” (RMS n. 64.894/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021.) Com efeito, referido precedente segue a linha do Enunciado 15 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, nos seguintes termos: “Aplicam-se às entidades referidas no § 3o do art. 186 do CPC as regras sobre intimação pessoal das partes e suas testemunhas (art. 186, § 2o; art. 455, § 4o, IV; art. 513, § 2o, II e art. 876, § 1o, II, todos do CPC). Colha-se julgado dessa egrégia Corte de Justiça, “in verbis”: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. PRERROGATIVAS. ARTIGO 186 CPC. 1. Atendido satisfatoriamente o pedido de emenda, bem como que, à luz do que dispõe art. 186, § 2o e § 3o do CPC, os Núcleos de Práticas Jurídicas gozam das mesmas prerrogativas da Defensoria Pública e, havendo pedido, as autoras devem ser intimadas pessoalmente por oficial de justiça para movimentar o processo, há que ser cassada a sentença que denegou o pedido de intimação pessoal, porquanto contrária ao disposto na Lei. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1120843, 20160111162080APC, Relator(a): SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 3/9/2018. Pág.: 253/255) Portanto, a parte assistida pelo Núcleos de Prática Jurídica deve ser intimada pessoalmente para cumprir a sentença. Do exposto, CONCEDO o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, até julgamento de mérito. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator